Tribunal: CARF
Processo: 10580.905056/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.905056/2012-74
ACÓRDÃO
3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHIPCIA INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO CRÉDITO. ANÁLISE DO CRÉDITO. ADE
COFIS 15/2001 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES DA ADE COFIS 25/2010.
A apuração do direito creditório está condicionada à apresentação dos
documentos solicitados pelo Fisco. Não sendo apresentada documentação
exigida, correto o indeferimento do pleito.
A exigência dos arquivos digitais no formato do ADE Cofis 15/2001, com as
alterações posteriores promovidas pelo ADE Cofis 25/2010, para períodos
anteriores é possível para a perfeita análise da certeza e liquidez do crédito
solicitado, sem ocorrer a retroatividade da norma.
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da existência do crédito declarado para possibilitar a aferição de
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de Despacho Decisório que
indeferiu pedido de ressarcimento de créditos de COFINS no 25327.00024.060607.1.1.11-3474,
relativos ao 4o trimestre de 2006, no valor de R$ 2.844,28, devido a impossibilidade de confirmar a
existência do crédito indicado, pois o contribuinte, que mesmo intimado, não apresentou Arquivos
Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no86, de 22/10/2001.
Cientificada do Despacho Decisório, a recorrente apresentou defesa administrativa
a qual foi julgada improcedente pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em
Brasília/DF, formalizada pelo acórdão no 03-86.972, sem ementa.
Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual alega,
em síntese, que à época da intimação para apresentação dos arquivos digitais não estava sujeita
legalmente à entrega de arquivos digitais, passando a ter essa obrigatoriedade somente em 2010.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação de créditos referente ao 4o trimestre de 2006.
A inconformidade da contribuinte foi manifestada quanto a alegada falta de
obrigatoriedade em apresentar os arquivos solicitados conforme a IN SRF no 86/2001. Não
apresentou, de forma clara, o motivo de não estar enquadrada na época na exigência.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
3
Pois bem.
Aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, é ônus da contribuinte
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a base de cálculo do crédito vindicado,
De fato, os arquivos digitais prestam-se a exames, provas e conferências relativas a
tributos e contribuições em geral.
Ratifico o julgador de piso para destacar que a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em outros atos, tais
como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a Instrução Normativa SRF n° 68, de
27/12/1995), conforme abaixo transcrito:
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de 2001- Dispõe sobre
informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos digitais e
sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal,
aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em
vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991,
alterado pela Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação
dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal (SRF), os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996 , ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este
artigo.
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte
dias, os arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
4
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de
2002 poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma
estabelecida no caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos
públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de
armazenamento das informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força
normativa, a partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no
68, de 27 de dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002.

O Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001 impôs as regras para
apresentação dos arquivos digitais, que segue transcrito:
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001
DOU de 26/10/2001(Alterado pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de
dezembro de 2009, e pelo Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de
junho de 2010)
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de
acompanhamento e as especificações técnicas dos arquivos digitais e
sistemas de que trata Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de
2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da atribuição que lhe
confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 259, de 24 de agosto de
2001, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF No
86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa
SRF No 86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita
Federal (AFRF), deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
5
negócios e atividades econômicas ou financeiras, observadas as
orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em
arquivos padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no Parágrafo anterior
deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o disposto nos
itens "Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e "Documentação
de Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que
trata § 1o do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente
da estabelecida neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros
órgãos públicos.

O Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010, assim dispõe:
Altera o anexo único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de
março de 2009, e tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução
Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001, declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no
Anexo Único deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
6
Art. 3o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 15 de
dezembro de 2009.
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.

O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal submete-se às
regras contidas no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos correlatos. Portanto, desde 1993, pelo
menos, a Receita Federal vem tratando sistematicamente da questão.
Ademais, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a
autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria posteriormente regulamentada pela
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem
como determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do
sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
de que tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a
declaração de compensação somente serão recepcionados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo
digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração
do crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de
outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3 Documentos Fiscais" e "4.10
Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato
Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de
Arquivos Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
7
utilização de certificado digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no
981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído
pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide
art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não
homologada a compensação, quando o sujeito passivo não
observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art.
3o da IN RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o,
o estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do
crédito, esteja obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o
da IN RFB no 981/2009)Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução
retrocitada, o § 3o do mesmo ato estabelece, especificamente no que
tange aos pedidos de ressarcimento e às declarações de compensação de
créditos de duas contribuições – PIS/Pasep e Cofins –, apresentados até
uma data determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que a autoridade
competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma
do § 2o, ou seja, transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador
de Arquivos Digitais (SVA).

Vejam, o § 4o dispensa interpretações ao prever será indeferido o pedido de
ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito passivo não observar o
disposto nos §§ 1o e 3o.
Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de Contribuição
para o PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser condicionado pela
autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica, com os documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
8
crédito, conforme previsto na Instrução Normativa SRF no 86, de 2001, especificado no Anexo
Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
A recorrente alega que não estava obrigada a transmitir os arquivos digitais como
previsto na IN SRF no 86/2001, contudo não apresentou de forma clara o porquê de estar excluída
da obrigação.
A exigência da Instrução Normativa SRF no86, de 22/10/2001 reside no fato da
recorrente utilizar sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e
atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal.
Como pode ser observado na tela abaixo, a empresa transmitiu de forma eletrônica
a sua DIPJ do ano-calendário 2006. Demonstrou a utilização de sistema de processamento
eletrônico de dados na elaboração de documentos de natureza contábil ou fiscal, de modo que
não há como alegar não estar obrigada à apresentação dos arquivos digitais solicitados na
intimação.
Destaque-se, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a
estabeleça. Dita presunção decorre do princípio da legalidade dos atos administrativos, declinando
à Recorrente o ônus de provar a irregularidade do ato praticado.
Por consequência, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera
administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de ressarcimento ser do Contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada.
Restando comprovado nos autos a ausência de certeza e liquidez do crédito
pleiteado, impõem-se o seu não reconhecimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.468 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.905056/2012-74
9
Juciléia de Souza Lima

Fl. 75
DF CARF MF
Original